Tribunal: TJMT
Processo: 1044586-54.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044586-54.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS - CPF: 022.724.701-90 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE DIAS BORGES RAMOS - CPF: 054.935.991-55 (AGRAVANTE), SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 45.437.547/0001-97 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Constituição em mora. Envio de notificação extrajudicial ao endereço contratual. Devolução com a anotação "não procurado". Irrelevância. Tema 1132 do STJ. Protesto do título. Validade. Manutenção da liminar de busca e apreensão. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente. O juízo de origem considerou comprovada a mora mediante notificação extrajudicial enviada ao endereço do contrato, ainda que devolvida, e protesto do título.

2. Requerimentos do recurso: (i) concessão de efeito suspensivo para impedir a consolidação da propriedade; (ii) revogação da liminar de busca e apreensão; (iii) restituição imediata do veículo à posse do devedor; e (iv) extinção do processo sem resolução de mérito, sob o fundamento de nulidade da constituição em mora.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a devolução da notificação extrajudicial com anotação “não procurado” impede a constituição válida em mora do devedor fiduciante; e (ii) se o protesto do título constitui meio idôneo para comprovação da mora em ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/1969.

III. Razões de decidir

4. A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, nos termos da Súmula n. 72 do Superior Tribunal de Justiça.

5. Para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros, conforme tese firmada no Tema Repetitivo n. 1132 do Superior Tribunal de Justiça.

6. A devolução da correspondência com a anotação "não procurado" não invalida a notificação, porquanto incumbe ao devedor manter atualizado o domicílio informado no contrato e diligenciar o recebimento de suas correspondências.

7. No caso concreto, a notificação foi encaminhada ao endereço indicado no contrato celebrado entre as partes, circunstância suficiente para caracterizar a mora, nos termos do entendimento consolidado do STJ.

7. A intimação do protesto por edital é meio hábil para a caracterização da mora, desde que esgotadas as tentativas para a localização do devedor, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. No caso, houve tentativa de notificação postal prévia ao protesto.

IV. Dispositivo

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Para a comprovação da mora em ação de busca e apreensão fundada em contrato garantido por alienação fiduciária, basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensada a prova do recebimento pelo devedor. 2. A devolução da correspondência com anotação ‘não procurado’ não invalida a constituição em mora, tampouco impede o deferimento da liminar de busca e apreensão do bem.”

_______________

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, § 2º, e 3º; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - Súmula n. 72, Tema Repetitivo n. 1132, AgRg no AREsp n. 357407/RS; TJMT - N.U 1025633-42.2025.8.11.0000, N.U 1028694-08.2025.8.11.0000,
N.U 1022356-70.2017.8.11.0041
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de antecipação dos efeitos da pretensão recursal (efeito ativo), interposto por
PEDRO HENRIQUE DIAS BORGES RAMOS
contra
SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, objetivando a reforma da decisão interlocutória que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo Nissan Versa SV 1.6 CVT,
Chassi 94DBCAN17HB115548, cor Branca, Ano/Modelo 2017/2017, Placas FLA4I06, Renavam 01118756964. A insurgência volta-se contra o provimento
jurisdicional proferido pelo Juízo da 2ª Vara de Nova Mutum/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1003407-76.2025.8.11.0086, que considerou comprovada a mora mediante a tentativa de notificação extrajudicial e posterior protesto do título.

Nas razões recursais, o agravante sustenta a nulidade da constituição em mora, sob o argumento de que jamais recebeu a notificação extrajudicial, a qual teria sido encaminhada para endereço diverso do seu domicílio real. Sustenta que reside em Várzea Grande/MT e trabalha em Cuiabá/MT, enquanto a diligência postal teria retornado com a anotação "não procurado" em localidade que lhe seria estranha.

Para reforçar sua alegação, argumenta que a ausência de notificação válida vicia o pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, conforme as exigências do Decreto-Lei nº 911/69. Sustenta ainda que a apreensão do veículo, ocorrida em 14 de novembro de 2025, causa-lhe prejuízo irreparável, pois utiliza o bem para o seu deslocamento profissional como assistente administrativo.

Diante disso, requer a concessão da justiça gratuita e o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de determinar “a IMEDIATA RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO AO AGRAVANTE, que hoje se vê prejudicado, e precisa do seu carro para seu trabalho, (Dec. Lei nº 911/69, art. 2º, § 2º e art. Art. 3º)” (ID. 335586375)

O pedido de justiça gratuita foi deferido exclusivamente para este recurso, sendo indeferido o pedido liminar (ID. 336125366).

Em contraminuta o agravado
arguiu, preliminarmente, a inviabilidade da concessão da justiça gratuita ao recorrente, asseverando que o objeto do contrato — um veículo de valor expressivo com parcelas mensais de R$ 1.492,48 — é incompatível com a declaração de hipossuficiência, bem como a vedação à supressão de instância ao narrar que o agravante
“
apresentou contestação nos autos de origem, na qual repete integralmente os mesmos fatos, fundamentos jurídicos e pedidos ora deduzidos no recurso
”, e a manutenção do indeferimento do efeito suspensivo.

No mérito, sustenta a legalidade da decisão agravada, afirmando que a mora restou plenamente configurada não apenas pela tentativa de entrega da notificação no endereço constante no contrato, mas sobretudo pela realização do protesto do título, meio idôneo e suficiente para a finalidade pretendida
.
Argumenta que o agravante tenta "protelar ao máximo o direito do Agravado/Autor sem o mínimo interesse em honrar com suas obrigações"
.
Requer o desprovimento integral do recurso e a manutenção da busca e apreensão
.
(ID. 342982860).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Importante destacar, de início, que o agravo de instrumento submete-se a cognição sumária, provisória e instrumental, voltada precipuamente ao controle da legalidade e da razoabilidade do pronunciamento judicial atacado, à luz dos elementos então disponíveis.

Não se presta, portanto, esse recurso à reapreciação exauriente do mérito da demanda originária, tampouco à resolução definitiva de questões que reclamam aprofundamento probatório ou pronunciamento inicial do Juízo de primeiro grau, sob pena de subversão da lógica do duplo grau de jurisdição e de esvaziamento da própria estrutura do processo civil.

Consoante relatado, o agravado ajuizou Ação de Busca e Apreensão (n. 1003407-76.2025.8.11.0086), tendo o magistrado de primeiro grau deferido pedido liminar de busca e apreensão do bem alienado, sob os seguintes fundamentos:

“...

De proêmio, em virtude do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no tema 1.132, no sentido de que para comprovação da mora é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento.

Pelos documentos carreados aos autos, verifico estarem presentes os requisitos autorizadores para o deferimento da tutela pleiteada. Há prova da relação jurídica entre as partes, da inadimplência do réu, bem como da respectiva mora, conforme se infere dos documentos anexados ao processo.

Assim, comprovado o inadimplemento do devedor (artigo 2º, § 2º, DL 911/69) e havendo pedido expresso por parte do credor fiduciário para concessão liminar de busca e apreensão do bem alienado, obrigatório o deferimento de tal pleito, sob pena de negativa de vigência da Lei Federal.

Considerando que restou provada a mora, bem como os demais requisitos legais do art. 3º do Decreto Lei n. 911/69
DEFIRO O PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO
do bem descrito na inicial, nos termos da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça.

Deposite-o em mãos da parte autora, na pessoa de seu representante, mediante termo de compromisso, sendo vedada a retirada do bem desta Comarca até que se finde o prazo de 05 (cinco) dias para o requerido efetue o pagamento integral da dívida.

Cite-se o réu para, querendo, em 05 (cinco) dias, pague a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário, ou para oferecerem resposta, no prazo de quinze dias, tudo a contar da execução da liminar (Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, § 2º e § 3º).

No entanto, condiciono a expedição do mandado de busca e apreensão e de citação à demonstração do recolhimento das custas processuais pela requerente.

...”

Nota-se que o Juízo
a quo
fundamentou a decisão com supedâneo no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.132, no sentido de que o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual é suficiente para a comprovação da mora, dispensando-se a prova do recebimento pessoal. Consignou que os documentos acostados aos autos demonstram a relação jurídica, a inadimplência e a respectiva mora, preenchendo os requisitos do Decreto-Lei nº 911/69. Determinou, por conseguinte, a expedição de mandado de busca e apreensão, facultando ao réu o pagamento da integralidade da dívida em 05 (cinco) dias ou o oferecimento de resposta no prazo de 15 (quinze) dias, condicionando a expedição do mandado ao recolhimento das custas processuais.

Liminar de busca e apreensão devidamente cumprida em 14 de novembro de 2025.

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso, no qual sustenta a nulidade da constituição em mora, sob o argumento de que jamais recebeu a notificação extrajudicial, a qual teria sido encaminhada para endereço diverso do seu domicílio real. Alegando, ainda, que a notificação extrajudicial retornou com a anotação "NÃO PROCURADO", o que, em seu entendimento, invalida a constituição da mora, requisito indispensável para a busca e apreensão. Requer, assim, a revogação da liminar, a imediata restituição do veículo e a extinção do processo originário.

Pois bem.

Após a análise das alegações trazidas e da decisão agravada, verifico que a pretensão recursal
não comporta acolhimento.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

A controvérsia central do presente agravo de instrumento reside na validade da constituição em mora do devedor fiduciante, requisito indispensável para o deferimento da liminar de busca e apreensão, conforme preconiza a Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece:
"A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente."

A parte agravante sustenta que a notificação extrajudicial, enviada por carta com aviso de recebimento (AR) ao endereço constante do contrato, retornou com a anotação "NÃO PROCURADO", o que, em sua visão, descaracterizaria a mora. Contudo, o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, é no sentido de que o envio da notificação ao endereço contratual é suficiente para a constituição da mora.

Nesse sentido, o Tema 1132 do STJ firmou a seguinte tese:

"Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros."

A interpretação desse tema tem sido reiteradamente aplicada pelos tribunais, inclusive em casos onde a notificação retorna com a anotação "não procurado".
A jurisprudência entende que tal anotação não invalida a constituição da mora, pois o que se exige é o envio da comunicação ao endereço fornecido pelo próprio devedor no contrato
, cabendo a este manter seu domicílio atualizado ou diligenciar para o recebimento de suas correspondências.

Conforme julgado recente deste Tribunal, alinhado à orientação do STJ:

"A devolução da notificação extrajudicial com anotação 'não procurado' não impede a válida constituição em mora do devedor fiduciante, sendo suficiente o envio da correspondência ao endereço indicado no contrato, independentemente da comprovação do efetivo recebimento."
(TJMT - N.U 1025633-42.2025.8.11.0000, Relator: Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 11/12/2025).

Em outra decisão, também deste Tribunal, foi reafirmado que:

"A constituição em mora do devedor fiduciante se comprova com o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual, independentemente do recebimento pessoal. 2. A devolução da correspondência com a anotação de ‘não procurado’ não invalida a notificação, porquanto incumbe ao devedor manter atualizado o domicílio informado no contrato."
(TJMT - N.U 1028694-08.2025.8.11.0000, Relator: Des. MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/10/2025, Publicado no DJE 28/10/2025).

No caso em tela, a notificação foi enviada para a "RUA PROJETADA II, Nº 213, BAIRRO: NOVO HORIZONTE, NA CIDADE DE NOVA MUTUM/MT, CEP: 78.450-000", endereço indicado no contrato. O fato de ter retornado com a informação "NÃO PROCURADO" não descaracteriza o envio regular, especialmente considerando a natureza do endereço, que pode implicar a necessidade de retirada da correspondência em agência dos Correios. A instituição financeira cumpriu sua parte ao enviar a notificação ao endereço fornecido pelo devedor.

Ademais, a parte agravada informou e comprovou a realização de protesto do título, após a tentativa frustrada de notificação postal.
Este E. TJMT já se manifestou sobre a validade da constituição em mora via protesto por edital. Vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - AR DEVOLVIDO “NÃO HÁ ENTREGA DOMICILIAR” - ENDEREÇO CONTRATUAL - OBRIGAÇÃO DE INFORMAR - PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA PROBIDADE -VALIDADE – CONSTITUIÇÃO EM MORA VIA PROTESTO POR EDITAL – POSSIBILIDADE – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - SÚMULA 72 DO STJ - EXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO - DISPENSA DA NOTIFICAÇÃO PESSOAL-RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - A partir da vigência da Lei n. 13.043/2014, não há mais necessidade de que a notificação extrajudicial seja realizada somente por meio de cartório extrajudicial, mostrando-se suficiente a expedição de carta registrada com aviso de recebimento, desde que recebida no endereço informado pelo consumidor, como se verifica no caso concreto. Inclusive, É válida a intimação do devedor via edital, por meio de Tabelionato de Protesto, quando frustrada a tentativa de intimação pessoal no endereço contratual, por meio de notificação extrajudicial via Cartório de Títulos e Documentos.

II - Encaminhada a notificação extrajudicial no endereço fornecido no contrato e tendo sido devolvido com anotação de “Endereço não procurado”, resta caracterizada a desídia do devedor, que passou dados incompletos ou ainda deixou de comunicar eventual alteração de seu endereço ao contratante. Tal ocorrência não tem o condão de invalidar a notificação e, portanto, válida para o fim de constituir o devedor em mora.”

(N.U 1022356-70.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 14/05/2021)

Ademais, a jurisprudência do STJ também reconhece a validade do protesto por edital para fins de constituição em mora, desde que esgotadas as tentativas de localização do devedor. Nesse sentido, a tese consolidada do STJ aponta que:
"considera que a intimação do protesto por edital é meio hábil para a caracterização da mora, desde que esgotadas as tentativas para a localização do devedor."
(STJ - AgRg no AREsp 357407/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe 03/02/2014).

Portanto, seja pela aplicação direta do Tema 1132/STJ, que dispensa o recebimento pessoal da notificação, seja pela validade do protesto do título como meio subsidiário de constituição em mora, verifica-se que a mora do devedor foi devidamente comprovada.

Diante da regular constituição da mora, os requisitos para o deferimento da liminar de busca e apreensão encontram-se preenchidos, não havendo que se falar em revogação da medida, restituição do veículo ou extinção do processo. A decisão de primeiro grau, ao deferir a liminar, agiu em conformidade com a legislação e a jurisprudência aplicáveis.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo-se incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026